Tribunal: TJMT
Processo: 1024347-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1024347-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LÚCIA BRAGA em virtude da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado no Agravo de Instrumento interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR.
Os Embargantes alegam que a fundamentação da decisão embargada contém equivoco.
Aduzem que a Juíza a quo revogou a decisão anterior - ID. 43769750, em que proibia a promoção de qualquer ato que importasse no impedimento de manejo dos animais de propriedade o Embargado, pelo prazo de 90 (noventa) dias). Ressaltam que, em decisão recente, a Juíza da instância singela alterou o teor da primeira decisão, de modo que determinou a retirada do gado do Embargado pelo Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias.
Asseveram que a referida decisão “não foi levada a conhecimento neste Agravo de Instrumento”. (sic)
Segue argumentando que “em ambos os processos (Anulatória e na Inibitória), as decisões provisórias proferidas confluem para um mesmo norte; qual seja, a retirada dos animais do imóvel dos Agravados. A diferença reside no fato de que, na anulatória, tal ordem deveria ser cumprida em quinze dias e enquanto na inibitória, o Magistrado estipulou um prazo de cinco dias.”
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.
Contrarrazões em ID. 72969464.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal. Assim, constitui instrumento processual idôneo, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Revisitando os autos, extrai-se que o Embargado ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança n.o 1047658-96.2020.8.11.0041, em que deferiu o pedido tutela de urgência formulado pelos Embargantes, determinando a desocupação do imóvel denominado Fazenda São Sebastião no prazo de 15 (quinze) dias.
O Embargado asseverou que o Juízo a quo não é competente para processar e julgar a demanda, posto que o “Agravante ajuizou ação inibitória em face dos Agravados, protocolizada em 15.10.2020, sob o no 1002555-59.2020.8.11.0011, perante a Vara Única da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, foro eleito pelas partes para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do Contrato de Comodato, onde vindicou pela concessão de medidas que permitissem a efetiva desocupação do imóvel.”
Afirmou que o Juízo da Vara de Mirassol D ́Oeste/MT, “concedeu tutela de urgência em favor do Agravante, proibindo a promoção de qualquer ato que importasse no impedimento de manejo dos animais, pelo prazo de 90 dias”.
Pleiteou efeito suspensivo ao Instrumental, posto que “já existe decisão do Juízo da Comarca de Mirassol D ́Oeste concedendo o prazo de 90 dias para a desocupação, seja porque a decisão agravada revela nítido caráter possessório, cujo foro competente é aquele da situação da coisa, em Cáceres-MT.”
O Agravante/Embargado asseverou que a não atribuição do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento poderia lhe causar dano irreparável, vez que possui expressiva quantidade de gado no imóvel rural vindicado, bem como há diversos funcionários do Recorrido laborando no local.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestado o decisum invectivado até o julgamento do mérito do recurso.
O pleito liminar foi deferido, ante a confluência dos requisitos autorizadores, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
Os Embargantes alegam que “ao fundamentar a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, a d. Desembargadora Relatora considerou (de forma equivocada) a existência de decisões conflitantes sobre o mesmo assunto entre o Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT e o Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital.’
Defendem os Embargantes que não há conflito entre as decisões proferidas nas demanda Anulatória e Inibitória. Afirmam que na Anulatória, a ordem de retirada do Embargado e de todos os seus animais deveria ser cumprida em 15 (quinze) dias, ao passo que na ação inibitória, a Magistrado a quo estipulou o prazo de 05 (cinco) dias.
Na hipótese, tenho que as irresignações do Embargante não prosperam.
Com efeito, ao consultar os autos, é possível observar que, de fato, o Juízo da 1.a Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT alterou o teor da primeira decisão inibitória, eis que em decisum mais recente a julgadora a quo determinou a retirada do gado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, como se vê do ID. 43769750.
Todavia, ao contrário do que alegam os Embargantes, a derradeira decisão proferida nos autos originários (processo n.° 100255-59.2020.8.11.0011), a Magistrada singular limitou-se a deferir o acompanhamento de oficial de justiça quando da retirada do gado de propriedade do Embargado no imóvel rural objeto dos autos, consignando o prazo de 05 (cinco) dias; não há exatidão acerca do prazo para o cumprimento do respectivo decisum.
A propósito, consigna-se que o referido prazo de 05 (cinco) dias é exíguo para a retirada do gado do Embargado.
Noutro ponto, registra-se que ao apreciar o Instrumental interposto, me ative tão somente a aferir se estavam, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida in limine: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Há que se consignar, portanto, que no contexto de análise sumária, não comporta examinar questões de fundo do direito discutido.
Portanto, infere-se dos autos que a pretensão do Embargante é tão somente rediscutir matéria já decidida, posto que os pontos deduzidos pelo Embargante como contraditórios e/ou erro material, tratam-se, na verdade, de matéria de mérito, os quais serão apreciados na ocasião do julgamento do Instrumental.
Assim, tenho que não há contradição e tampouco vislumbro erro material na decisão combatida. Nota-se, em verdade, mero inconformismo do Embargante acerca do resultado obtido na fase de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento.
Neste aspecto, vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora